Tribunal: TJES
Processo: 5004225-87.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-87.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004225-87.2025.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
GILBERTO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA GROSSEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REVELIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por GILBERTO CARLOS DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo de origem, na ação movida contra BANCO BMG S.A., com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e obter reparação por danos materiais e morais. Alega o autor que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um cartão consignado não contratado, cuja adesão estaria maculada por fraude, uma vez que sua assinatura teria sido falsificada após a perda de seus documentos pessoais em 2018. Informa que houve um depósito não solicitado de R$ 650,31 em sua conta, valor este que o autor, demonstrando boa-fé, depositou judicialmente corrigido (R$ 893,04) para restituição. Por fim, busca a parte autora seja declarada a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2
. O Juízo de origem, ao analisar o feito, entendeu ser imprescindível a produção de prova pericial para aferir a autenticidade da assinatura, o que refoge à competência do rito sumaríssimo, julgando extinto o processo com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado para reformar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões principais em discussão: (i) preliminarmente, definir se a causa reveste-se de complexidade probatória capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, considerando a alegação de falsificação grosseira de assinatura; e (ii) no mérito, analisar a existência da fraude, a responsabilidade da instituição financeira e os danos materiais e morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da competência e da desnecessidade de perícia. A sentença de extinção merece reforma. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada apenas quando a prova técnica é a única forma de elucidar os fatos. No caso em tela, a comparação visual simples entre a assinatura aposta no documento de identidade do autor e a rubrica lançada no suposto contrato revela uma discrepância gritante. Tratando-se de falsificação grosseira, a perícia grafotécnica torna-se inócua e desnecessária, sendo o Juiz capaz de firmar seu convencimento pelo conjunto probatório documental, especialmente diante da revelia do réu. Portanto, reconhece-se a competência deste Juizado para processar e julgar a causa.

5.
Anulada a sentença terminativa e estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura para apreciar o mérito da demanda.

6.
Inicialmente, impõe-se confirmar os efeitos da revelia da parte ré, que, devidamente citada e intimada , deixou de comparecer à audiência de conciliação. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, a presunção de veracidade é corroborada pelo conjunto probatório. O Boletim de Ocorrência de perda de documentos data de 2018 confere verossimilhança à tese de fraude praticada por terceiro. A grosseira divergência de assinaturas evidencia a falha na segurança do serviço bancário e a negligência na conferência dos dados no ato da contratação.

7.
Trata-se de clássico caso de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias"
. A negligência da ré em verificar a autenticidade da contratação configura falha na prestação do serviço.

8.
Ademais, a disponibilização do valor de R$ 650,31 na conta do autor não convalida o vício de consentimento. A boa-fé do consumidor é inconteste, tendo este realizado o depósito judicial do montante atualizado (R$ 893,04) para assegurar o retorno ao
status quo ante
, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa. Assim, a declaração de inexistência do débito e do contrato é medida que se impõe.
9
. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10
. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em 2020, a restituição deve ser simples.

11
. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixa-se o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO
12
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PROVIDO
para
ANULAR a sentença de extinção
e, no mérito, julgar PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
I) declarar
a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito referente ao cartão de crédito consignado objeto da lide, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora;
II)

condenar
a ré a restituir os

valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
,

de forma simples
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
III) condenar
a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso;
IV)
fica, após o trânsito em julgado, autorizado o levantamento, pelo banco réu, da quantia depositada judicialmente pelo autor (ID 17820600), como forma de restituir o valor depositado indevidamente na conta do consumidor.

13.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)